Tribunal: STF
Processo: Rcl 77624
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Okajima Distribuição e Comércio Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo n. 0000710-18.2024.5.08.0006, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, ADPF 324, ADI 5.835 e dos REs 606.003 (Tema n. 550/RG) e 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiário é represente comercial autônomo, devidamente inscrito no CORE, tendo sido firmado Contrato de Representação Comercial, nos termos das Leis n. 4.886/65.



    Afirma que o órgão reclamado deixou de observar os paradigmas invocados, segundo os quais compete à Justiça comum para processar e julgar demandas da espécie. Além disso, argumenta a inexistência de vínculo empregatício, uma vez lícita e possível a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, nos termos do decidido na ADPF 324.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 606.303/RS (Tema 550/RG) e 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADPF 324. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos:



    RELAÇÃO DE EMPREGO - FRAUDE TRABALHISTA



    O reclamante insurge-se contra a sentença que negou a existência de vínculo empregatício entre as partes.



    Sustenta que restou comprovado o fenômeno da "pejotização", porque foi obrigado a constituir pessoa jurídica com o intuito de fraudar direitos trabalhistas.



    Defende que os depoimentos colhidos em audiência confirmaram a presença dos requisitos da relação de emprego. Argumenta que a reclamada não se desincumbiu do seu encargo de provar que o reclamante era representante comercial autônomo.



    Portanto, requer a reforma do julgado, para que seja reconhecido o vínculo de emprego, como também sejam deferidos os pedidos decorrentes deste reconhecimento.



    Analiso.



    Na inicial, o reclamante alegou que foi contratado pela reclamada em 08/07/2019 (tendo trabalhado até 11/04/2023), para exercer a função de vendedor, recebendo, em média, a remuneração mensal de R$ 3.000,00, porém sem ter a sua CTPS anotada. Aduziu que foi obrigado a assinar contrato de "representação comercial", sob pena de não ser contratado. Defendeu a nulidade do referido contrato, porque restaram presentes todos os requisitos da relação empregatícia.



    Afirmou que sempre laborou na sede da Reclamada em Belém e nas empresas a ela vinculadas, com jornada de trabalho de segunda-feira a sábado das 08:00h, parando para o almoço das 12:00h às 14:00h, encerrando definitivamente o expediente às 18:00h intervalo, tinha uma folga na semana aos domingos.



    Em contestação, a reclamada arguiu que firmou contrato de representação comercial autônoma com a empresa do reclamante. Afirmou que não havia subordinação, ressaltando que não há na legislação brasileira qualquer proibição de contratação de pessoa jurídica para a realização de qualquer atividade ligada a empresa, seja essa atividade fim ou atividade meio, ainda mais quando não há qualquer irregularidade no contrato firmado entre as partes.



    A sentença recorrida julgou totalmente improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não restou provado o desvirtuamento da relação comercial entabulada entre as partes.



    Pois bem. A reclamada trouxe aos autos documentos que atestam a contratação do demandante nos moldes apontados em sede de defesa, em especial o "CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL" de Id. 75ddab8, pelo que coube ao autor o ônus de provar que tais documentos representam, na realidade, fraude a direitos trabalhistas, nos termos do artigo 9º da CLT.



    A CLT, em seu artigo 3º, define empregado "toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário". Já a Lei nº 4.886/65, em seu artigo 1º, conceitua o representante comercial autônomo como "a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios".



    Verifica-se que, tanto no contrato de relação de emprego, quanto no de representante comercial, estão presentes a pessoalidade, não eventualidade e a onerosidade. A diferença, no entanto, reside na existência ou não de subordinação jurídica entre as partes.



    [...]



    Pelos depoimentos colhidos em audiência, entendo que restou comprovado que havia metas estabelecidas pela empresa, necessidade de justificar a não realização de vendas em hipótese de visita a cliente da reclamada e que a reclamada repassava ordens e comandos à reclamante em reuniões periódicas, bem como estabelecia os clientes a serem atendidos pela autora, com participação obrigatória em reuniões. Verifica-se também que a reclamada custeou a abertura da empresa individual tanto do reclamante, quanto da testemunha, em clara tentativa de mascarar a relação jurídica mantida.



    Restou claro, assim, a ausência de autonomia na prestação dos serviços do autor, inerente ao representante comercial regido pela Lei nº 4.886/65. Não se caracterizou a figura do representante comercial, a qual reside no trabalhador autônomo, com ampla liberdade de condução de sua atividade, que organiza seu trabalho com poderes jurídicos decorrentes do contrato e escolhe a clientela como lhe aprouver, sem interferência da empresa representada, que se limita a receber pedidos e pagar as comissões respectivas.



    Na realidade, a empresa era quem ditava todos os contornos do contrato, não podendo o reclamante determinar livremente os clientes que iria atender, tampouco poderia conceder descontos distintos dos determinados pela reclamada.



    Vimos em outro processo da mesma reclamada (0000531- 97.2024.5.08.0131), que o próprio supervisor de vendas também trabalhava através de empresa constituída para tal finalidade, o que só demonstra a fraude trabalhista, na forma do artigo 9º da CLT.



    Portanto, dou provimento ao recurso para reconhecer o vinculo empregatício no período de 08/07/2019 a 11/04/2023, como vendedor, com salário mensal de R$ 2.750,00, média reconhecida pelo preposto.



    Em que pese a teoria da causa madura dispor que ao Tribunal de segundo grau incumbe decidir desde logo o mérito - desde que a causa já esteja em condições de receber imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, do CPC), determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o julgamento das questões de mérito, haja vista que os pedidos envolvem questão de fato e de direito, cujas resoluções em sede de recurso implicariam supressão de instância.



    Logo, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciar as demais questões de mérito, como entender de direito, conforme os fundamentos, inclusive acerca do ônus de sucumbência.



    [...] (grifei)



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente